Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-41.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002368-41.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s): FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. POSICIONAMENTO STJ. RESP 1.349.453/MS. TEMA 1000. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, indeferindo a petição inicial de ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para o ajuizamento e prosseguimento da ação de exibição de documentos, especialmente o interesse processual, diante da ausência de demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e da falta de prova da resistência injustificada do banco em fornecer os documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. Para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, o STJ, no REsp 1.349.453/MS, firmou entendimento de que é necessária "a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária".

4. No Tema 1000, o STJ aprofundou os requisitos, estabelecendo que "desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa".

5. No caso concreto, a Apelante não juntou aos autos qualquer documento que demonstre a probabilidade da existência de relação jurídica com o Banco Apelado, nem comprovou a recusa injustificada na apresentação dos documentos solicitados, limitando-se a enviar um único e-mail à ouvidoria, sem identificação adequada da operação contestada.

6. A exigência de procuração pública pela instituição financeira está em conformidade com as disposições da Lei Complementar nº 105/2001, que estabelece o sigilo das operações financeiras, não configurando resistência injustificada.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não dispensa o cumprimento das condições da ação, dentre as quais o interesse processual, manifestado pelo binômio necessidade-adequação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação de exibição de documentos bancários pressupõe a demonstração da probabilidade da existência de relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. 2. A exigência de documentação mínima para fornecimento de informações bancárias sigilosas não configura resistência injustificada quando fundamentada na Lei Complementar nº 105/2001".

_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 330, III e IV, do CPC; Art. 485, I e VI, do CPC; Art. 396 do CPC; Art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS; STJ, Tema 1000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Almerinda Jesus dos Santos e Apelado Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em c
onhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator